Tribunal: TJDFT
Processo: 0732038-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL FINANCIADO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO. MATRÍCULA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois nas fases de liquidação de sentença e de cumprimento de sentença, assim como nos processos de execução e de inventário, a recorribilidade das decisões interlocutórias é ampla e irrestrita, não se aplicando o caput do art. 1.015 do CPC.
2. O art. 7o-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia (CPC, art. 835, XII). Precedente deste Tribunal.
3. Ainda que o valor da dívida perante o credor fiduciário seja superior ao do imóvel, é cabível a penhora dos seus direitos aquisitivos diante da possibilidade de futuramente o bem se tornar crédito, mediante a quitação do financiamento. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação aos devedores, inviabilizando a sua alienação a terceiro.
4. A penhora dos direitos aquisitivos pode ser averbada na matrícula do imóvel, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem em sede de cumprimento de sentença.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.